Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓBITO DA GENITORA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal questiona o dever de reparação por dano moral e o quantum indenizatório, além da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A recusa injustificada do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente da genitora do autor, que veio à óbito, configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral.
4. O dano moral é decorrente da violação indireta aos direitos da personalidade, em razão da morte do familiar.
5. A despeito de entendimento vinculante pela tese firmada no Tema Repetitivo 1.365 do STJ, afastando o dano moral presumido, o presente caso apresenta circunstâncias concretas suficientes à configuração do dano moral indenizável.
5.1. A recusa indevida perpetrada pela operadora do plano de saúde ocorreu em momento de extrema fragilidade emocional da beneficiária, a qual se encontrava com dores abdominais, dispneia, cólicas, fadiga e sangramento.
6. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
7. Apelação do réu conhecida e não provida.
8. Apelação do autor conhecida e provida em parte.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/08/2019;
STJ, Temas Repetitivos 1.365 e 1.313.